Tribunal: TJDFT
Processo: 0713091-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713091-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTE SIQUEIRA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME AGRAVADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por ARTE SIQUEIRA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 228.293.451, dos autos originários), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília – DF, nos autos do Cumprimento de Sentença, autuado sob o número: 0715210-17.2019.8.07.0001, movida pela empresa agravante, em desfavor de ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, proferida nos seguintes termos: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Por meio da petição de ID 226922740, pretende a exequente o prosseguimento da execução com a avaliação do imóvel de matrícula no 341606 do do 3o Ofício do Registro de Imóveis. Decido. Compulsando os autos, verifico que fora deferida a penhora sobre o supracitado e imóvel (ID 137299760) e também sobre aquele registrado sob a matrícula no 226.997, do cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 147805338). Em relação ao imóvel de matrícula no 226.997, observo que ele fora avaliado em R$ 3.402.557,88, conforme laudo pericial homologado por este Juízo (ID 208592816). Ainda, constato que o referido valor é superior à dívida exequenda, que, segundo os cálculos apresentados pelo exequente ao ID 227736926, soma o montante de R$ 473.757,07, atualizado até 28/02/2025. Nesse quadro, a manutenção da constrição de ambos os bens acarreta indevido excesso de penhora, uma vez que apenas um deles já possui valor muito superior ao débito executado. É certo que os atos expropriatórios sobre o bem matriculado sob o no 226.997 estão suspensos em razão da interposição do AGI no 0704901-27.2025.8.07.0000, pelo executado, em face da decisão que homologou o valor da avaliação. Contudo, essa circunstância não ilide o excesso de penhora evidenciado. Nesse giro, com fundamento no princípio da menor onerosidade da execução, fica o exequente intimado a esclarecer sobre qual dos imóveis deseja manter a penhora. Prazo: 15 dias, sob pena de desconstituição da constrição incidente sobre o bem ainda não avaliado. Brasília - DF, em 03/04/2025 às 16:45:12 hs TATIANA DIAS DA SILVA MEDINA Juíza de Direito” Após a redistribuição do presente Agravo de Instrumento para esta relatoria, o Juízo de 1o Grau proferiu a seguinte decisão: “Promovo a análise das petições pendentes de apreciação. - DAS PETIÇÕES DE IDS 230147263 e 228361976 O terceiro, MARCOS ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA, pretende habilitar-se como interessado nestes autos. Para tanto, alega que arrematou em leilão judicial o imóvel registrado sob a matrícula n. 341613 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sobre o qual incidiria bloqueio determinado por este Juízo. Compulsando os autos, verifico que que não houve determinação de bloqueio do aludido imóvel por este Juízo. O documento a que se refere o terceiro (ID 41685378) trata-se apenas de resultado de pesquisa de imóveis do executado junto ao sistema E-RIDF, sem que houvesse qualquer determinação de bloqueio. Por outro lado, verifico que houve expedição da certidão prevista no artigo 828 do CPC (ID 130655893), a qual fora averbada na matrícula do aludido imóvel pelo exequente, conforme noticiado ao ID 102609496. De todo modo, tendo em vista que o terceiro logrou comprovar que arrematou o bem em tela em leilão judicial (ID 228361979), determinado pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga - TJDFT, nos autos do processo no 0718697-11.2018.8.07.0007, a averbação deve ser baixada. Assim, intimo o cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, por sistema, eis que entidade parceira cadastrada neste E. TJDFT, para que proceda à desconstituição da averbação de existência da presente execução na matrícula do aludido imóvel (matrícula no 341613). Informo, todavia, que deverá o interessado entrar em contato com o Cartório de Registro de Imóveis em referência para efetuar o pagamento dos emolumentos necessários à realização do ato. - PETIÇÃO DE ID 230424968 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente em face da decisão de ID 229428455, que determinou a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 341606 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, em razão da inércia do exequente. Argumenta que há vício na decisão embargada, uma vez que ainda estava em curso o prazo para que a exequente se manifestasse acerca da decisão de ID 228293451 que a intimou a esclarecer sobre qual dos imóveis desejava manter a penhora. Intimada a apresentar contrarrazões aos embargos, a executada quedou-se inerte. Recebo os embargos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, entendo que assiste razão ao embargante, uma vez que o prazo concedido na decisão de ID 229428455 somente findou em 03/04/2025, ao passo que a decisão embargada fora prolatada em18/03/2025. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos, e concedo-lhes efeitos infringentes para revogar os três primeiros parágrafos da decisão de ID 229428455, os quais se referem à desconstituição da penhora sobre o imóvel de matrícula no 34160. - DA PETIÇÃO DE ID 232083255 A exequente informa a interposição do AGI no 0713091-76.2025.8.07.0000 em face da decisão de ID 229428455 e pugna para que seja determinada a avaliação do imóvel de matrícula no 341606, ou ainda para que a análise de eventual excesso de penhora ocorra somente após a avaliação do referido imóvel. Indefiro o pedido em referência, uma vez que o excesso de penhora já é patente, eis que apenas o valor do imóvel matrícula no 226.997 já supera o valor exequendo. Contudo, por cautela, diante do recurso interposto, deixo, por ora, de determinar a desconstituição da penhora incidente sobre um dos imóveis. - PETIÇÃO DE ID 232298799 Defiro o pedido de penhora no rosto dos autos sobre créditos da executada no processo no 0718697-11.2018.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga até o valor atualizado do débito no importe de R$ 473.757,07. Registo que não há que se falar em excesso de penhora, eis que a penhora no rosto dos autos constitui mera expectativa de crédito. Confiro à presente decisão força de ofício de penhora no rosto dos autos. Encaminhe-se para cumprimento via comunicação entre Órgãos. Fica a executada intimada da presente penhora, com a publicação da presente decisão, eis que possui advogado constituído nos autos. Aguarde-se, pelo prazo de 90 dias, a transferência de valores para conta judicial vinculada a este Juízo. Decorrido o prazo sem qualquer transferência, intime-se a exequente para se manifestar se persiste o interesse na penhora efetivada e para apresentar informações acerca da tramitação da ação em que ocorreu a penhora, a fim de demonstrar a utilidade da manutenção da constrição, no prazo de 5 dias, sob pena do silêncio acarretar a desconstituição da penhora. I. Brasília - DF, em 10/04/2025 às 16:05:17 hs. TATIANA DIAS DA SILVA MEDINA Juíza de Direito” Assim, diante do teor da última decisão, ora transcrita, proferida nos autos principais, manifeste-se a agravante acerca do seu eventual interesse no prosseguimento do presente recurso, justificando-o, se for o caso. Prazo 05(cinco) dias, sob pena de extinção do presente feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de abril de 2025 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora